Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-89.2024.8.11.0091
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001836-89.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL DALBERTO - CPF: 070.067.461-67 (APELANTE), NAYANE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 080.674.783-84 (APELANTE), ADRYAN FELIPHE SANTOS DE BRITO - CPF: 062.218.471-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Tráfico privilegiado reconhecido. Redução de pena. Multa mantida.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os da imputação por associação para o tráfico.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) se as provas testemunhais, especialmente de policiais, são suficientes para sustentar a condenação; (
ii
) se estão presentes os requisitos para reconhecimento do tráfico privilegiado quanto a ambos os acusados; (
iii
) se é possível afastar a pena de multa imposta na sentença.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do tráfico de drogas foram comprovadas por provas idôneas, consistentes em apreensão de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro trocado e depoimentos de policiais, corroborados por relatório de investigação.

4. O tráfico privilegiado
deve ser
reconhecido em favor da ré
N
ayane
,
diante da primariedade e ausência de provas de dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização.

5. O réu Gabriel não faz jus à causa de diminuição, por haver elementos concretos indicando sua inserção no tráfico e vínculo com organização criminosa.

6. A imposição da pena de multa é obrigatória, conforme o tipo penal, não sendo cabível isenção com base em alegação de hipossuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal policial, quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige prova da primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e ausência de vínculo com organização.

3. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de imposição obrigatória e não pode ser afastada por hipossuficiência financeira."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP,
arts
. 33, § 2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1635882/RO; STJ,
AgRg
no REsp 1708352/RS; Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT; Enunciado Criminal nº 03 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
ela Defensoria Pública
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nova Monte Verde
/MT,
que
, julgando parcialmente a denúncia
, absolveu

Gabriel Dalberto
e

Nayane
Carvalho Oliveira
da prática do delito de associação para o tráfico de drogas
e os
condenou
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, às penas de
05
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
50
0 (
quinhentos
) dias-multa, no valor unitário mínimo (ID. 29
1043396
).

A

Defensoria Pública,
nas razões recursais de
ID
291043402
, pleiteia

a
absolvição
dos réus ao argumento de que as provas
testemunhais dos agentes policiais
seriam insuficientes
para condená-los
; subsidiariamente,
requer
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e, por fim, a
suspensão da exigibilidade do pagamento da pena de multa
.

Nas contrarrazões
de
ID
291043408
, o Ministério Público postulou o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer
da lavra do eminente Procurador de
Justuça
Gil Rosa
Fechtner
,
opina pelo desprovimento do apelo
(ID 297529386)
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende a
Defensoria Pública
, a absolvição dos réus, sob o fundamento de que as provas testemunhais dos agentes policiais seriam insuficientes para condená-los.

A denúncia (ID. 29
1043350
) narra o que segue:

“
FATO I – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06

Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 23 de julho 2024, por volta das 06h30min, na residência particular localizada na Rua Rio de Janeiro, Setor de Chácaras, Nova Bandeirantes, os denunciados GABRIEL DALBERTO e NAYANE CARVALHO OLIVEIRA, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, mantinham consigo, substância
entorpecente consistente em 3 (três) porções de substância análoga à maconha destinadas a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem

como 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) maquininha do mercado pago e a quantia de R$152,00

(cento e cinquenta e dois reais) em moeda corrente, conforme se vê pelo Auto de Prisão em

Flagrante (id. 168319149), Boletim de Ocorrência (id. 168319150), Auto de Apreensão (id.

168319153), Laudo de Definitivo de Drogas (id. 168319171), assim como pelos depoimentos

prestados perante a Autoridade Policial e demais documentos constantes nos autos.

(...)

DA NARRATIVA DOS DATOS:

No dia 23 de julho 2024, por volta das 06h30min, a Polícia Civil deu cumprimento

ao mandado de busca e apreensão nº 1001075-58.2024.8.11.0091 desferido em desfavor de

Gabriel Dalberto, na residência localizada Rua Rio de Janeiro, Setor de Chácaras, Nova

Bandeirantes.

No local se encontrava
Nayane
Carvalho, esposa do denunciado Gabriel. Assim,

realizada buscas
, foi encontrado 3 (três) porções de substância análoga à maconha destinadas a

comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem

como 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) maquininha do mercado pago e a quantia de R$152,00

(cento e cinquenta e dois reais) em moeda corrente.

Nayane
afirmou ser lojista do Comando Vermelho e atua em conjunto com Gabriel,

seu esposo, caracterizando o crime de associação para o tráfico de drogas.

Diante dos fatos, a Polícia Civil deu voz de prisão em flagrante a denunciado e

conduziu presa até a Delegacia de Polícia
”.

Em que pese a negativa da traficância, as provas produzidas nos autos militam em desfavor dos acusados.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID.
291042970
), pelo boletim de ocorrência (
ID
.
291042971
), pelo termo de apreensão (
ID
.
291042977
), bem como pelo
s
laudo
s, preliminar (ID. 291042978) e
definitivo de droga (
ID
.
291042992
).

Perante a autoridade policial,
a
apelante
Nayane
Carvalho Oliveira
(ID. 29
1042981
)
permaneceu em silêncio
.

Já em juízo, a acusada afirmou, em síntese, ser usuária de drogas e que havia adquirido quantidade considerável de entorpecentes apenas para evitar a falta, em razão da dificuldade de acesso na cidade. Esclareceu que, à época dos fatos, mantinha em sua residência cerca de 80 (oitenta) gramas de drogas ilícitas, consumindo de 15 (quinze) a 20 (vinte) cigarros por dia. Acrescentou que o corréu Gabriel

não é usuário de drogas
,

e tampouco possui
m
a
i
s

contato com fornecedores, ressaltando, por fim, que após os acontecimentos reduziu a quantidade de consumo.

Por sua vez
,
o corréu Gabriel Dalberto
, em solo policial
(ID.
291042995),

declarou que convive maritalmente com
a
corré há aproximadamente cinco meses, tendo iniciado a relação no começo do ano, quando ela se mudou da cidade de Vera para residir com ele. Informou que, na data de 23/07/2024, ocasião em que foi cumprido o mandado de busca que culminou na prisão em flagrante de
Nayane
, não se encontrava na cidade, pois estava trabalhando na zona rural. Esclareceu, ainda, não saber a procedência da droga apreendida com
Nayane
e negou que ela tivesse vínculo com facção criminosa.
Sob o crivo do contraditório,
alegou
, em síntese,
que não se encontrava no momento da abordagem, bem como
Nayane
é usuária de maconha.

O relatório de investigação elaborado pela autoridade policial (I
D
.
291
042996
), com a finalidade de identificar pontos de comercialização de drogas ilícitas, popularmente conhecidos como “bocas de fumo”, consignou o seguinte:

“
No intuito de conter ou minimizar a criminalidade no Município de Nova Bandeirantes do

Estado de Mato Grosso, em especial os crimes contra a vida e patrimônio, os quais são

impulsionados pelo tráfico e consumo de drogas ilícitas, os policiais desta Unidade Policial deram

início aos trabalhos investigativos, visando identificar alguns pontos de comercialização de

“drogas/entorpecentes”, conhecida popularmente por “bocas de fumo”, bem como, quem estaria

colocando em prática o delito

A equipe de investigadores realizando trabalho contínuo de análise e combate ao crime de

tráfico de drogas nesta urbe recebeu reiterados informes acerca do fortalecimento da ORCRIM

COMANDO VERMELHO, mais precisamente com associação criminosa de um grupo específico de

traficantes, desta feita, contudo o objetivo do presente feito é combater o tráfico doméstico.

Neste sentido importante salientar que os traficantes continuam atuantes e com modus

operandis
já identificados por esta equipe, sendo que quando entorpecente chega à cidade é

repassado a um faccionado/membro da associação que é responsável pelo esconderijo lugar

popularmente conhecido como “mocó” entre os traficantes, portanto rapidamente essa pessoa

geralmente de confiança e braço direito do gerente do tráfico local faz a pesagem e distribui os

entorpecentes aos lojistas “bocas de fumo”.

Conforme difundido em diversas investigações tal modus
operandis
busca dificultar a ação

da polícia e molda se conforme local e atuação de seus faccionados/membros, neste sentido em

âmbito local após intensa busca por informações e contatos com informantes que não podem se

identificar, haja vista represarias dos traficantes, apontaram os suspeitos abaixo que estão

intimamente ligados ao contexto acima citado.

Insta salientar que tal atuação é diária e que os suspeitos citados abaixo estão diretamente

ramificados a GERENTES do CV em Nova Bandeirantes, denominada JESSICA LEAL DA SILVA vulgo

PIMETINHA e RAFAEL LEITE BATISTA vulgo GRILO, ambos se encontram presos cumprindo pena

privativa de liberdade, contudo mesmos encarcerados continuam a emanar ordens aos membros

da associação que permanecem na rua, toda via frisamos novamente que o principal objetivo é

frear o tráfico doméstico (local) e à medida que os trabalhos investigativos avançarem poderemos

apontar provas e elementos que corroborem a ligação dos suspeitos com os dois chefes/gerentes

citados acima.

No entanto identificamos uma liderança da associação que está em

liberdade e atuando de

forma reiterada na cidade de Nova Bandeirantes, trata se de ODAIR JOSÉ DA SILVA vulgo

GRANDE/VILÃO, no grupo descrito abaixo essa pessoa aparece como líder e estaria atuando como

gerente a mando dos suspeitos presos. O ODAIR recebe o entorpecente principalmente da cidade

de Alta Floresta, onde se utilizando dos demais associados realiza a distribuição, portanto
al
é
m

das ordens este suspeito faz controle operacional do tráfico bem como a gestão financeira,

ademais temos conhecimento que ODAIR possui passagens criminais inclusive por homicídio.

Em Nova Bandeirantes, identificamos a pessoa de ANTONIEL TORRES DA SILVA vulgo

TUNIQUINHO/NEGUINHO, este por sua vez é o intermediário e fala diretamente com o gerente ou

“Frente/Voz” traficante este preso, o que apurou se o suspeito acima trabalha/atua cooptado por

ODAIR JOSE DA SILA vulgo GRANDE/VILÃO e RAFAEL LEITE BATISTA vulgo GRILO/MARESIA

atualmente preso, onde recebe o entorpecente faz a divisão e guarda a droga.

O suspeito ANTONIEL TORRES DA SILVA vulgo TUNIQUINHO/NEGUINHO inclusive repassou a

função de responsável pelo mocó a um terceiro identificado como GABRIEL DALBERTO vulgo

ALEMÃO, não se sabe ao certo o motivo para tal,
contudo
os levantamentos apontam para

fidedignidade da informação.

Em levantamentos conseguimos qualificar os dois suspeitos acima citados bem como o

histórico do suspeito GABRIEL que inclusive possuí passagem por tráfico de drogas nesta urbe,
Boletim de Ocorrência 2022.275467, sendo individuo conhecido no meio policial, por estar

intimamente ligado ao tráfico de drogas, procedimento citado é o APF 58.3.2022.15759, desta

forma o que se tem atualmente vem corroborar com a vida pregressa do suspeito.

Ainda em apontamentos conseguimos estruturar a organização desta associação criminosa,

onde o suspeito RAIMUNDO NONATO FELIX DANTAS vulgo TK/GAGO, que
alem
de ser lojista (dono

de boca de fumo) é o responsável por ajudar ANTONIEL na pesagem e distribuição da droga, ainda

destacamos que pelo apurado o suspeito RAIMUNDO seria
o disciplina
(responsável por castigos

físicos em indivíduos que não cumprem as ordens dos superiores) da associação,
i
nclusive, recebemos informação de uma suposta
v
í
tima
de castigos físicos “salve” por parte

de RAIMUNDO vulgo TK/GAGO, contudo o suspeito seria integrante da associação e estaria sendo

acusado por integrantes de infringir algumas regras, portanto foi submetido ao salve.

Nas diligências identificamos a suposta v
í
tima como sendo GEOVANE JURANDIR NUNES,

contudo GEOVANE é lojista e está inserido na investigação como membro da associação e

responsável por pequenos furtos, oriundo do Distrito de
Japurana
, o indiv
í
duo atua diretamente

com o grupo na mercancia de entorpecentes, onde inclusive faz o transporte de drogas para

aquele distrito.

Importante ressaltar que GEOVANE é conhecido no meio policial principalmente por sua

ação em pequenos furtos, contudo desde o ano de 2020 existem relatos acerca do envolvimento

deste com o tráfico de drogas, desta feita podemos citar o boletim de ocorrência 2020.260030,

por
é
m
agora diante do grupo atual GEOVANE aparece mais ativo na associação criminosa.

No curso das investigações identificamos a pessoa de CRISTIAN DELLA GIUSTINA vulgo

BRANCO lojista da associação sendo que
o mesmo
atua juntamente com sua convivente LETICIA,

importante salientar que LETICIA tempos atrás laborava como garota de programa e na noite
acabou se corrompendo no mundo do tráfico e desde então após a união com o suspeito vem

atuando como lojistas da associação criminosa.

Recebemos informação que CRISTIAN vulgo BRANCO mudou se de residência e que o

motivo de tal seria o receio de uma atuação policial, naquele momento havia uma forte

movimentação de usuários no bar vizinho a residência na época, onde naquele local uma mulher

pegava entorpecente do casal para revender, citamos vulga ERICA BOCA TORTA, sendo que

inclusive
pol
í
cia
militar realizou diversas abordagens ao bar onde reiteradamente foram recebidas

denúncias de tráfico de drogas, descobriu se posteriormente que ERICA vendia para CRISTIAN

aproveitando
se
que eram vizinhos do BAR. Diante da preocupação o casal mudou se de residência,

contudo continuam atuando no tráfico de drogas.

Em checagem sistemas externos identificamos que o suspeito CRISTIAN responde processo

judicial por
tr
á
fico
de drogas, portanto
o mesmo
vem reiterando na
pr
á
tica
delituosa, sendo que

inclusive foi preso em Flagrante na cidade de Sinop/MT no ano de 2018.

Por fim foi verificada a pessoa de DANNY QUERINO SILVA vulgo TEMPESTADE, essa por sua

vez oriunda da cidade de Cuiabá, atua como lojista da associação criminosa, a suspeita em tela

mantém consigo uma lojinha (boca de fumo) ativa no setor União, o local é alvo de usuários de

drogas onde vizinhos
relataram com
freq
u
ência
movimentação fora do normal (entra e sai de

pessoas), ademais tivemos informação que a suspeita seria responsável por uma lanchonete que

na verdade
seria uma espécie de disfarce para lavagem de dinheiro do tráfico que a mesma

movimenta.

Ressaltamos ainda que o local (lanchonete) foi alvo de abordagem da
Policia
Militar e ali

dois suspeitos de tráfico foram presos em flagrante portando entorpecente, naquela oportunidade

os suspeitos assumiram para si o entorpecente, contudo o fato de homens oriundos da cidade de

Apiacás estarem naquele local aguardando encomenda maior sugere suspeitas. Tais fatos vêm de

encontro a informações obtidas por esta equipe policial no sentido de que a suspeita de fato é

lojista da associação criminosa aqui investigada.

Foi apurado que a pessoa de RAISSA MARQUES APARECIDA DO NASCIMENTO vulgo RAISSA

DO PÓ,
a mesma
foi alvo na
ú
ltima
intervenção policial, onde inclusive foi autuada em flagrante

delito por tráfico de drogas e atualmente responde processo o qual está sob medidas cautelares

utilizando tornozeleira eletrônica.

No entanto a suspeita conforme apurado no caderno investigativo está associada a pessoa

de DANNY QUERINO SILVA vulgo TEMPESTADE e está reiterando no crime de tráfico de drogas,

sendo que ativou sua lojinha (boca de fumo), a suspeita demonstra total falta de respeito com

regramento legal quando segundo apurado está novamente associado a associação criminosa.

Por fim foi identificado a pessoa de ELTON JHONE LACERDA DOS SANTOS vulgo

BRACINHO/TIPOIA, este por sua atua como lojista e como alguns dos citados tem reiterado na

traficância, sendo este individuo conhecido no meio policial e inclusive já condenado por
tr
á
fico
de

drogas anos atrás.

Não satisfeitos a equipe policial saiu a campo e realizou entrevistas policial com usuários

de drogas, onde estes relataram que nas residências qualificadas no presente relatório policial,

ocorre uma intensa movimentação de pessoas, chegando e saindo a todo tempo,

principalmente

em horários atípicos. Populares e usuários não quiseram se identificar por medo de represálias,

fato comumente dentro da ASSOCIAÇÃO, pessoas que não respeitam o que determina os

superiores (traficantes), são penalizados de forma rígida, podendo chegar
a
morte), principalmente

os famosos “
cagueta
/x9/colaborador/informante”.

E
m trabalho de campana e observação é nítido o entra e sai de pessoas dos fundos da

quitinet
bem como corredor, sendo usuários de drogas por mais de uma vez reconhecidos pela

equipe policial, citamos a pessoa de VULGO IPE (usuário de drogas). Segue abaixo qualificação

deste alvo.

A
A
equipe de investigação não se arriscou de realizar registros fotográficos no período

noturno das movimentações dos usuários, pois Nova Bandeirantes é uma cidade pequena e

veículos desta unidade policial são facilmente identificados por criminosos dessa
magnitude,

colocando em risco de não ter eficácia um possível cumprimento de medida cautelar sigilosa na

residência de algum dos envolvidos posteriormente.

Suspeito 01

ANTONIEL TORRES DA SILVA vulgo TUNIQUINHO/NEGUINHO, Filiação: Milton
Boena
da Silva Filho e

Givanete
Bezerra Torres da Silva, CPF:085.310.571-59, Data de Nascimento 08/03/2000.

Endereço: Travessa Alto Paraguai, virando
a
esquerda descendo Mercado Recanto Mineiro sentido a

Travessa Alto Paraguai terceira casa a esquerda. Nova Bandeirantes-MT.

(...)

Suspeito 02

G
G
ABRIEL DALBERTO vulgo ALEMÃO/POLACO, Filiação:
Ant
ô
nio
Dalberto e Rosimar Fagundes, RG

29031109 SSP/MT, CPF: 070.067.461-67, Data de Nascimento 13/06/2004. Endereço: RUA RIO DE

JANEIRO SETOR DE
CHACARAS,

sentido
serraria após marcenaria do Caçulinha vira
a
esquerda passa

ponte primeira casa a
esquerda,casa
de alvenaria de cor
lilas
, Setor
Chacaras
, Nova Bandeirantes-
MT.

(...)

C
o
rroborando as informações trazidas no relatório de investigação
acima
, o
IPC

Adryan

Feliphe
Santos de Brito
, sob o crivo do contraditório, afirmou que
durante operação realizada na comarca para cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão, havia um especificamente em desfavor do acusado
Gabriel
, companheiro de
Nayane
. Informou que, ao ingressar na residência dos acusados e questionar
Nayane
sobre a existência de entorpecentes, ela indicou o local onde estavam guardados. Recorda-se do flagrante, ocasião em que a acusada retirou a droga ilícita do guarda-roupa e a entregou à autoridade policial. Acrescentou que, no local, também foram apreendidos uma balança de precisão, uma faca e uma fôrma utilizada para cortar os entorpecentes.

Na mesma linha foi o depoimento do
Elton Soares Rezende
, também em juízo, ao afirmar que
em síntese, que havia investigação na comarca envolvendo lojistas ligados à facção
Comando Vermelho
, na qual o réu
Gabriel
estava inserido. Em cumprimento ao mandado de busca em sua residência, foi localizada apenas sua esposa, a acusada
Nayane
, ocasião em que se encontraram
três porções de substância análoga à maconha
, sendo um pedaço maior e duas porções já prontas para a venda, todas acondicionadas dentro de uma bandeja de alumínio, localizada no guarda-roupa.

Acrescentou que a configuração do tráfico decorreu não apenas da apreensão da droga, mas também da existência de
dinheiro trocado
, de uma
balança de precisão
e de uma
faca com resquícios de maconha
, utilizada para fracionar a substância em porções menores. Ressaltou, por fim, que, embora apenas
Nayane
estivesse na residência no dia dos fatos, havia informações de que o verdadeiro traficante seria o réu
Gabriel
.

Com efeito, não merece prosperar a tese defensiva consubstanciada n
a ausência de provas aptas a
condená
-los
.

No caso em exame, tanto a materialidade quanto a
autoria delitiva
foram robustamente corroboradas pelos relatos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que de
ram versão similar ao disposto no relatório de investigação
.

Insta destacar, ainda, que foi apreendida
residência
dos acusados,
aproximadamente 80 gramas de maconh
a
, uma balança de precisão
com resquícios de
maconha; R$
15
2
,00 (
cento e cinquenta
e dois reais
) consubstanciados em

2
notas de
5
0

reais
,
2

notas de 10 reais,
1
nota

d
e

20 reais e
2

notas de
5
reais (termo de apreensão de i
d
.
291042977
)
o que se mostra pouco verossímil que
a
acusad
a
fosse
apenas usuári
a
de drogas.

Ademais
,
registre-se que foram realizadas campanas em frente à residência dos acusados, ocasião em que se constatou intensa movimentação de usuários, os quais, de forma anônima, confirmaram que o local
era destinado à comercialização de entorpecentes
.

Desse modo, todas as provas produzidas nos autos são típicas da traficância e robustecem a imputação acusatória, em desabono à tese a
bsolutória
.

Convém ressaltar que
, ao contrário da tese defensiva,

é
tranquilo
o
entendimento jurisprudencial
no sentido de que
a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros
elementos probatórios (
AgRg
no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, embora se tenha registrado e dado destaque ao fato de
que a
apelante
é
usuári
a
de drogas,
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Criminal nº03 da TCCR/TJMT), pois devidamente comprovado a prática do comércio ilícito de drogas por parte dos apelantes.

Ressalte-se, ainda, que, para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Neste ponto, necessário salientar que
os réus

armazenava
m
em sua residência por volta de 80 gramas de maconha, sendo
a apelante
presa em flagr
ante conforme se verifica do auto de prisão em flagrante de ID. 291042970
,

termo de apreensão (ID. 291042977), bem como pelos laudos, preliminar (ID. 291042978) e definitivo de droga (ID. 291042992).

Assim, a prática de qualquer uma das condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou efetiva entrega

da substância.

Desse modo, inviável a
absolvição dos acusados por ausência de provas
autoria
.

Por fim, a defesa de
N
a
yane
postula o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, a benesse pleiteada exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/
06,

a
natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

No caso em exame, cumpre destacar que, em relação à acusada
Nayane
Carvalho Oliveira
, não se verifica fundamentação concreta, idônea e suficiente, extraída das circunstâncias do caso, que autorize o afastamento da causa especial de diminuição prevista para o
tráfico privilegiado
.

Isso porque,
em caso análogo ao dos autos, entendeu

o
c. STJ
que
:
“A mera referência à pequena quantidade de drogas, à denúncia anônima e à apreensão de balança de precisão, sem destaque a circunstâncias indicativas de condutas repetidas na atuação da mercancia, é insuficiente para demonstrar que ele se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, bem como para justificar a escolha da fração da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2497938 SP 2023/0397243-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Da
ta de Publicação:
DJe
01/03/2024)
.

Ressalta-se que não
há
informações acerca da a
tuação da apelante na comercialização do entorpecente que configure a sua dedicação ao tráfico de drogas.

De outra parte, observa-se, a partir das provas coligidas, que o acusado
Gabriel
já era alvo de investigação, tendo os policiais confirmado sua condição de
integrante de organização criminosa
, conforme se extrai do seguinte trecho do relatório:

“O suspeito ANTONIEL TORRES DA SILVA vulgo TUNIQUINHO/NEGUINHO inclusive repassou a função de responsável pelo mocó a um terceiro identificado como GABRIEL DALBERTO vulgo ALEMÃO, não se sabe ao certo o motivo para tal,
contudo
os levantamentos apontam para fidedignidade da informação.

Em levantamentos conseguimos qualificar os dois suspeitos acima citados bem como o histórico do suspeito GABRIEL que inclusive possuí passagem por tráfico de drogas nesta urbe, Boletim de Ocorrência 2022.275467, sendo individuo conhecido no meio policial, por estar intimamente ligado ao tráfico de drogas, procedimento citado é o APF 58.3.2022.15759, desta forma o que se tem atualmente vem corroborar com a vida pregressa do suspeito”.

Assim,
a presença de
instrumentos típicos da comercialização
, como a balança de precisão, aliada às informações constantes do relatório de investigação que apontam
Gabriel como integrante de organização criminosa
, evidenciam, de forma inequívoca, a sua dedicação à atividade criminosa.

Assim, verifico que
, quanto a Gabriel,

há
elementos concretos, aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois demostram que
o
apelante fazia do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Desse modo, descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor d
o
apelante
, motivo pelo qual, m
ant
ém-se a pena
aplicada ao réu Gabriel Dalberto
(05 anos e 500 dias-multa)
.

Já a pena aplicada à NAYANE CARVALHO OLIVEIRA foi fixada em 05 (cinco) anos de rec
lusão e 500 (quinhentos) dias-multa
e, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplico a fração de 1/2 (metade), tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário
-
mínimo
vigente à época dos fatos.

No tocante à fração aplicada, salienta-se que a apreensão envolveu quantidade relevante de maconha, acompanhada de balança de precisão, circunstâncias que justificam a fração de redução fixada.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito,
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal,
nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Por fim, a defesa postula o afastamento da pena de multa aplicada na sentença
. T
odavia, sem razão.

Isso porque a imposição da pena pecuniária decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 33,
caput
da Lei de Drogas, sendo de caráter obrigatório e cumulativo à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal que autorize sua exclusão com fundamento na condição financeira do condenado.

A
liás, a
eventual falta de condições financeiras não isenta o
s
apelante
s
do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de sanção de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue abaixo reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.2. Agravo
regimental

desprovido.
(STJ -
AgRgno
REsp: 1708352RS 2017/0287400-6,

Relator: Ministro Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 17/11/2020,

T6
–
Sexta

Turma,

Data

de
Publicação:

DJ
e
04/12
/
2020)

Diante do exposto
, em parcial dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
para reconhecer a causa especial de diminuição de pena em favor da apelante
Nayane
Carvalho Oliveira
, fixando-lhe a reprimenda definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
substituída por
duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44 do Código Penal
.

Mantém-se, no mais,
integralmente hígida a sentença em relação ao corréu Gabriel Dalberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025